Tribunal: TJSP
Processo: 1004906-69.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de procedência, para declarar a nulidade e inexigibilidade das contribuições, em desfavor da autora; determinar a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do seu benefício

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de procedência, para declarar a nulidade e inexigibilidade das contribuições, em desfavor da autora; determinar a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do seu benefício previdenciário e, por fim, condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, fixada no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Relação jurídica a ser analisada à luz do CDC. Ausência de autorização para os descontos impugnados. Ato ilícito configurado. Devolução, em dobro, da quantia indevidamente descontada, que se impõe. Inteligência do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Dano moral in re ipsa. Verba indenizatória minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atendimento ao princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ademais, referido patamar indenizatório tem sido comumente adotado por esta C. Câmara, em casos similares. Juros moratórios incidentes a partir da data do evento danoso. Inteligência do verbete sumular no 54, do E. STJ. Decisão reformada. APELO E RECURSO ADESIVO PROVIDOS, EM PARTE.